Tribunal: STF
Processo: ARE 1331753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. PROFESSOR. ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT). CRITÉRIO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.772/2012 QUE INSTITUIU O RSC. PARIDADE. VALORAÇÃO DAS TITULAÇÕES OBTIDAS ANTES DA INATIVAÇÃO. ESTABELECIMENTO DO NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIA (RSC). ART. 18 DA LEI Nº 12.772/2012. DIREITO. RESTRIÇÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.772/2012. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação desafiada pelo IFRN em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar a ré que proceda à nova análise do requerimento de implantação de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC feito pela autora, no bojo do Processo Administrativo nº 23057.054212.2017-11, devendo ser considerados os certificados e títulos obtidos pela servidora até a data anterior à sua aposentadoria.
    2. A teor dos arts. 16 e 17 da Lei nº 12.772/2012, a estrutura remuneratória dos servidores ocupantes da carreira do Magistério Federal é composta do vencimento básico e da Retribuição por Titulação (RT), sendo esta última estabelecida em valor nominal em conformidade com a Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada pelo docente, sendo extensíveis aos inativos, desde que o certificado ou o título tenha sido obtido anteriormente à data da inativação.
    3. No tocante à classe de professores integrantes da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, a partir da Lei nº 12.772/12, foi criado o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), que permite um aproveitamento mais abrangente das qualificações galgadas pelo docente no decorrer de sua carreira no EBTT, com a consequente ascensão ao nível imediatamente superior àquele pago a título de Retribuição por Titulação (RT), através da validação das suas habilidades profissionais e da aplicação do critério de equivalência da titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC.
    4. A lei que instituiu a RSC não estabeleceu qualquer limitação temporal quanto às aposentadorias ou pensões. Assim, a restrição feita pela Administração de conceder a RT, mediante o critério da equivalência da titulação exigida com o RSC, apenas aos benefícios concedidos posteriormente a 01/03/2013 viola os princípios da isonomia e da legalidade, e ainda, no caso, o princípio da paridade.
    5. É que a autora aposentou-se com direito à paridade de proventos, nos termos do art. 6º, § único, da EC 41/2003, c/c o art. 7º da mesma Emenda (Portaria CEFET/RN, publicada em 15/03/2007 - identificador nº 4058400.3105185).
    6. Como a autora já percebe a RT - Retribuição por Titulação, conforme se verifica no contracheque apresentado, impõe-se lhe reconhecer o direito de ter a RT calculada com base no art. 18 da Lei nº 12.772/12, ou seja, através da fixação do nível da RSC decorrente da valoração dos saberes e competência, da mesma forma que vem procedendo com relação aos docentes da ativa, consideras as titulações obtidas antes da inativação.
    7. Apelação improvida. Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbências devidos pelo IFRN de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003; e 5º, XXXVI; 37, IX; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente